Tribunal: TJBA
Processo: 8003768-77.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003768-77.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONAS FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA BANCÁRIA NÃO CONTRATADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO APÓCRIFO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarou a nulidade de contrato bancário, reconheceu a ilegalidade de descontos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, condenou a instituição financeira à restituição dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, pleiteando o autor a majoração do quantum para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso ou se deve ser majorado para melhor atender às funções compensatória e punitivo-pedagógica da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (Súmula 297 do STJ e art. 14 do CDC).

4. Configura falha na prestação do serviço a cobrança de tarifas bancárias sem contratação válida, sobretudo em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, em desacordo com normas do Banco Central.

5. Reconhece-se a nulidade do suposto contrato quando o documento apresentado é apócrifo, evidenciando violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

6. Caracteriza prática abusiva a imposição de serviço não solicitado a consumidor hipervulnerável, notadamente idoso e analfabeto, nos termos do art. 39, IV, do CDC.

7. Presume-se o dano moral (in re ipsa) quando descontos indevidos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do consumidor.

8. A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição da vítima e o caráter pedagógico da medida.

9. Mostra-se insuficiente o valor de R$ 5.000,00 para cumprir a função punitivo-pedagógica diante do porte econômico da instituição financeira e da reprovabilidade da conduta.

10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia indica patamar superior em casos análogos, consolidando valor mais adequado em torno de R$ 10.000,00 para situações semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A cobrança de tarifa bancária sem contratação válida, especialmente em conta de benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; O desconto indevido sobre verba alimentar de consumidor hipervulnerável enseja dano moral presumido; O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando insuficiente para atender às funções compensatória e punitivo-pedagógica, considerando a gravidade da conduta e o porte econômico do ofensor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 931 e 934; CDC, arts. 14 e 39, IV; CC, arts. 406 e 884; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 532; TJ-BA, Apelação nº 8009696-53.2023.8.05.0146, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003768-77.2025.8.05.0138, em que figuram como apelante
JONAS FRANCISCO DOS SANTOS

e, como apelado,
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM

os desembargadores membros da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° Grau - Relatora